Tribunal: TJPA
Processo: 0005950-38.2019.8.14.0008
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0005950-38.2019.8.14.0008

EMBARGANTE: MAYARA PAULA DA GLORIA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
. MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS NO APELO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto, alegando não terem sido analisadas
as teses de nulidade da busca pessoal, de quebra da cadeia de custódia, de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas e de a violação ao art. 59 do CP, aduzindo tratar-se de matérias de ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As teses de
nulidade da busca pessoal, de ocorrência de quebra da cadeia de custódia, de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, bem como de violação ao art. 59 do CP não foram arguidas no recurso de apelação interposto pela defesa, o qual se resumiu ao requerimento de absolvição por negativa de autoria e aplicação da minorante do tráfico privilegiado. Pedidos que se constituem em inovação recursal, o que não se admite, em razão da impossibilidade de ampliação da matéria veiculada no recurso originário. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do C. STJ e deste TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO

4. Embargos de declaração não conhecidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em não conhecer dos embargos de declaração
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por MAYARA PAULA DA GLÓRIA (ID – 23038986),
em face
do Acórdão no
ID – 22928605,
que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto.

Alega a embargante que o Órgão julgador deixou de analisar as teses de nulidade da busca pessoal, da ocorrência de quebra da cadeia de custódia, de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas e da violação ao art. 59 do CP, aduzindo tratar-se de matérias de ordem pública, pelo que requer o acolhimento dos aclaratórios e, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria, visando eventual manejo de recurso especial.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo não conhecimento e, no mérito, pela rejeição dos aclaratórios, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Os presentes embargos são incognoscíveis, pois incabíveis ao caso concreto, senão vejamos:

Acerca das hipóteses de cabimento dos aclaratórios, estabelecem os arts. 619 e 620, do Código de Processo Penal o seguinte:

“
Art. 619
. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Art. 620
. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.”

Como se vê, os embargos de declaração têm por objetivo suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado. Trata-se, portanto, de recurso com fundamentação vinculada, não servindo para mera reapreciação do julgado.

Em outras palavras, para o conhecimento do recurso de embargos declaratórios, faz-se necessário que o embargante indique a presença de quaisquer dos aludidos vícios (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), destacando-se, ainda, que, também são admitidos para corrigir erro material, o qual poderia ser sanado, inclusive, a qualquer tempo pelo órgão julgador, independentemente de petição.

In casu
, o embargante suscitou a nulidade da busca pessoal, a ocorrência de quebra da cadeia de custódia, bem como requereu a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas e, por fim, alegou violação ao art. 59, do CP.

Ocorre que, tais matérias não foram arguidas no recurso de apelação interposto por sua defesa, cujas razões constam do ID – 14504795 e que se resumiram a um pedido de absolvição por negativa de autoria, fundamentado no art. 386, inc. V, do CPP, bem como aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, CP.

Para tanto, segue a elucidativa ementa do julgado vergastado:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DOS ART. 33 DA LEI 11.343/06 – DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – PROVAS DA OCORRÊNCIA DOS FATOS, DA SUA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA - aplicação da redutora do § 4º, art 33 da lei 11.343/06 NO GRAU MÁXIMO – inocorrência – não preenchimento dos requisitos indispénsáveis para a concessão da benesse - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – A prova da materialidade/autoria delitiva, restou evidenciada com a prisão em flagrante da recorrente como incurso no crime de tráfico de drogas na modalidade “trazer consigo”, uma vez que foi abordada em local de intenso comercio de drogas, portando 22 LIMAOZINHOS DE MACONHA, pesando 9,583 gramas de maconha; II – Quanto a redutora do tráfico privilegiado, a ré não preencheu os requisitos indispensáveis para o adimplemento da benesse, uma vez que seria exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes, que não integrasse organização criminosa nem se dedicasse a atividades delituosas, uma vez que a mens legis, a ser observada, seria procurar punir com menor rigor o pequeno traficante, o que não é o caso. Desse modo, a dinâmica dos fatos e das provas denotaram que o evento reprovável protagonizado, não guardaria compatibilidade com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedique, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas. Logo, diante das fundamentações alinhadas, de rigor manter a não incidência do § 4º da Lei 11.343/06; III - Recurso conhecido e improvido.

Infere-se, portanto, que
os pleitos deste recurso constituem inovação recursal
, pois estão sendo trazidos ao exame desta Instância revisora tão somente por ocasião dos presentes embargos, o que é
vedado
, em razão da
impossibilidade de ampliação da matéria veiculada no recurso originário
.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica, sobretudo do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE EM VIRTUDE DA SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCABIMENTO INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNAD
A. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Outrossim,
cediço o entendimento no sentido de que é incabível inovar em sede de embargos de declaração teses não trazidas na apelação, como ocorreu no presente caso, em que a Defensoria Pública, não satisfeita com o resultado do julgamento da apelação, trouxe outro fundamento que deveria ter

sido objeto de insurgência naquele recurso, o que não é admitido, não havendo que se falar em análise da tese cuja matéria é de ordem pública para fugir aos limites do princípio tantum devolutum quantum appelatum
. Precedentes.

III - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 790.058 / GO, Quinta Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 07/02/2023) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
INOVAÇÃO RECURSAL
. SÚMULA 231 DO STJ.
NÃO CONHECIMENTO
.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 619 do CPP.

5.
A jurisprudência do STJ veda a inovação recursal em sede de embargos de declaração, impedindo a parte de suscitar matéria não arguida anteriormente, em razão da preclusão consumativa, como ocorreu na espécie
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de declaração não conhecidos
.

Tese de julgamento: É inadmissível a inovação recursal em sede de embargos de declaração, sendo vedada a alegação de matéria não suscitada anteriormente.”
(TJ/PA, 0800522-25.2020.8.14.0067, 1ª Turma de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Kédima Lyra, j. 10/02/2025) (grifo nosso)

“PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
APELAÇÃO.
MENORIDADE RELATIVA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA DIRIMIR A LIDE. SÚMULA 231 STJ. VIGÊNCIA. PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
.
INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO
.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado, ou, ainda, para a correção de erro material.

2.

Não tendo o julgador deixado de se manifestar, de ofício ou a requerimento, sobre pedido, argumento ou questão, não se configura omissão no julgado, mormente se o tema somente fora veiculado nesta fase recursal, em verdadeira inovação recursal
.

(...)

5. Embargos de declaração rejeitados.”
(TJ/DF, 07187786420218070003, 1ª Turma Criminal, Rel.ª Des.ª Leila Arlanch, j. 30/11/2023) (grifo nosso)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA –
TESE NÃO SUSTENTADA NO ARRAZOADO DEFENSIVO – INOVAÇÃO RECURSAL
– NÃO CABIMENTO.

- O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal -
Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir teses amplamente debatidas por ocasião do julgamento do recurso de apelação, mesmo que para fins de prequestionamento
- Ademais,
eventuais teses erigidas somente neste momento processual constituem inovação recursal que não permite o enfrentamento da matéria, por ofensa à garantia do contraditório
, sobretudo quando não há flagrante ilegalidade capaz de modificar o conteúdo do julgamento.”
(TJ/MG, ED 0124511-58.2021.8.13.0079, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, j. 09/11/2023) (grifo nosso)

Ante o exposto,
não conheço
dos embargos de declaração.

É como voto.

Belém, 18/09/2025